Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de paciente acusado da prática dos crimes de injúria e ameaça, supostamente cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos concretos aptos a justificar a decretação da prisão preventiva do paciente; e (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva tem natureza excepcional e somente se legitima quando demonstrada, de forma concreta, a imprescindibilidade da segregação cautelar e a inadequação das medidas cautelares menos gravosas.
4. O paciente é primário, tem condições pessoais favoráveis e não apresenta histórico de condutas violentas contra a vítima, não havendo elementos concretos que evidenciem periculosidade acentuada a justificar a manutenção da prisão preventiva.
5. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a monitoração eletrônica e a proibição de contato e de aproximação da vítima, mostra-se suficiente e proporcional para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida.
6. A substituição da custódia cautelar por medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal atende ao princípio da proporcionalidade e ao caráter subsidiário da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 141, § 3o, e 147; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, III, e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2019953, HC no 0725527-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17.07.2025, DJe 24.07.2025.